Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais, além de lhe impor a obrigação de não realizar novos empréstimos não solicitados pela parte recorrida. Em seu recurso defende a regularidade da contratação, inexistindo elementos que ensejem a invalidação do contrato. Argumenta que a parte recorrida apenas nega a celebração do contrato de empréstimo consignado e não se preocupa em comprovar a existência da alegada fraude. Sustenta inexistir dano moral a ser compensado porque a parte recorrida não comprovou o suposto abalo moral suportado. Ademais, requer a redução do valor arbitrado. Por fim, defende que os juros moratórios sobre o dano moral devem incidir a partir da data do arbitramento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26809547-26809548). Contrarrazões apresentadas (ID 26809554).
III. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. No caso dos autos, a parte recorrente apresentou juntamente com a peça recursal documento que já existia ao tempo da propositura da ação, não se tratando de documento novo (Código de Processo Civil, artigo 435, parágrafo único), motivo pelo qual os documentos apresentados tardiamente com o intuito de embasar a tese recursal não devem ser conhecidos.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, consoante estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
VI. Colhe-se dos autos que a parte recorrida notou que foi realizado o depósito de R$ 1.672,83 em sua conta bancária (Extrato ID 26809511 – Pág. 1), vindo a saber que se tratava de contrato de empréstimo celebrado em seu nome perante a parte recorrente, cujas parcelas seriam descontadas diretamente em seu benefício previdenciário. Afirma que sequer conhecia a instituição recorrente e que realizou a devolução do numerário por meio de pagamento de boleto bancário (ID 26808058). Não obstante, em seguida recebeu novo depósito, no valor de R$ 2.133,97 (Extrato ID 26809511 – Pág. 2), novamente restituído por meio de pagamento de boleto. Buscou a polícia para noticiar a ocorrência de possível fraude (Boletim de Ocorrência, ID 26808057).
VII. A parte recorrida não logrou comprovar durante a fase de conhecimento que o contrato foi efetivamente realizado pela parte recorrida e não é factível que uma pessoa que tenha efetivamente contratado um empréstimo consignado busque imediatamente a devolução da quantia recebida, bem como noticie à polícia a prática de possível estelionato. Assim, os elementos coligidos aos autos permitem concluir pela irregularidade da contratação, mormente porque a parte recorrente não juntou durante a fase instrutória documentos comprobatórios da realização do contrato.
VIII. A contratação de empréstimo consignado realizada sem consentimento do consumidor constitui causa de dano moral, pois resulta em descontos diretamente em sua fonte de pagamento, representando violação da intimidade, do patrimônio e do direito de crédito. Precedentes: (Acórdão 963786, 07011864720168070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 9/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231568, 07096065720198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341537, 07059271320198070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, considerando que houve duas contratações seguidas, uma logo após a parte recorrida comunicar à parte recorrente que não tinha intenção de contratar qualquer empréstimo com a instituição, tem-se que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, a orientação jurisprudencial assentada no Superior Tribunal de Justiça é que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o termo ‘a quo’ deve ser a data do evento danoso (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). Assim, não assiste razão à parte recorrente, no sentido de que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do arbitramento. Como a sentença fixou o termo inicial de maneira mais favorável à parte recorrente (data da citação), deve ser mantida, diante da vedação da reforma em desfavor da parte recorrente.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.